Tribunal: TJSP
Processo: 1029238-64.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RERRATIFICAÇÃO DA PARTILHA PARA QUE A VIÚVA COMPAREÇA COMO HERDEIRA, E NÃO COMO MEEIRA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA COM EFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA QUE FOI CELEBRADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO, SUPERANDO, PORTANTO, ANTERIOR COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO APENAS POR UM DOS PROPRIETÁRIOS,

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RERRATIFICAÇÃO DA PARTILHA PARA QUE A VIÚVA COMPAREÇA COMO HERDEIRA, E NÃO COMO MEEIRA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA COM EFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA QUE FOI CELEBRADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO, SUPERANDO, PORTANTO, ANTERIOR COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FIRMADO APENAS POR UM DOS PROPRIETÁRIOS, QUANDO SOLTEIRO, NOTADAMENTE QUANDO EXISTENTE HIPOTECA FIRMADA POR AMBOS PARA O FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO – PROPRIEDADE DO IMÓVEL QUE SE ADQUIRE PELO REGISTRO DO INSTRUMENTO DE VENDA E COMPRA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.227 E 1.245 DO CÓDIGO CIVIL – ÓBICE REGISTRÁRIO AFASTADO – DÚVIDA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO PROVIDA.